Tribunal: TJDFT
Processo: 0026132-23.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0026132-23.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA ESPÓLIO DE: EDILSON SANTOS NASCIMENTO APELADO: EMPRESA BRASILIENSE DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a alegada prescrição intercorrente. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora